Tribunal: STF
Processo: HC 228892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de corrupção ativa e estelionato. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo. Precedentes.



    3. Para dissentir das conclusões das instâncias de origem quanto à “culpabilidade acentuada” do paciente e quanto ao envolvimento do acionante com organização criminosa, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    4. À época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, o pedido de destaque visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria.



    5. Hipótese em que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Corte. De modo que a situação concreta não apresenta qualquer especificidade.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.